Tribunal: TJDFT
Processo: 0723742-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0723742-41.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VICTOR HENRIQUE RIBEIRO SOARES PACIENTE: ANA FRANCISCA DA CRUZ AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado VICTOR HENRIQUE RIBEIRO SOARES, em favor de ANA FRANCISCA DA CRUZ, ora paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que, nos autos da Execução n. 0403454-42.2019.8.07.0015, indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária. Narra o impetrante que a paciente possui duas condenações que, somadas, totalizam 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, já tendo sido cumprido 1 ano, 5 meses e 1 dia. Aduz que a defesa requereu o benefício de Prisão Domiciliar Humanitária em favor da paciente, sob o argumento de que ela estaria com a saúde debilitada, o que foi constatado pelo laudo médico juntado pelo Sistema Penitenciário, mas o pedido foi indeferido pela autoridade coatora. Salienta que, “embora o artigo 117 da LEP somente permita o benefício da domiciliar humanitária aos presos em regime aberto, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que é possível prisão domiciliar humanitária a presos no semiaberto e fechado, desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que demonstre a imprescindibilidade da medida, o que é o caso”. Afirma que “a apenada possui 75 anos de idade e vem se queixando de fortes dores na coluna, dependendo de ajuda das outras detentas até para se levantar da cama, além de ser hipertensa, estar nitidamente desnutrida, com tendências depressivas, mudanças exageradas de humor, necessita de auto cuidado e atendimentos ambulatoriais, inclusive para efeitos cardíacos”. Aponta que a manutenção do encarceramento da paciente pode acarretar o agravamento de seu quadro clínico (físico e psíquico). Requer, em liminar, a concessão da prisão domiciliar à paciente “até o julgamento do presente writ, bem como suspender a execução de pena que a paciente se encontra submetida”. No mérito, pede a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. O pedido liminar foi indeferido (ID 47929263). Informações prestadas ao ID 48089952. A d. Procuradoria de Justiça Criminal oferta parecer pela não admissão do Habeas Corpus (ID 48218542). É o breve relatório. Decido. Constitui atribuição do relator, entre outras, a de “admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior” (art. 89, III, RITJDFT). O writ não ultrapassa a barreira da admissibilidade. No presente habeas corpus, o impetrante se insurge contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária requerida em favor da apenada ANA FRANCISCA DA CRUZ, ora paciente. A decisão prolatada pela d. Juíza da VEP, nos termos do art. 197 da Lei de Execuções Penais, desafia recurso de agravo em execução, razão pela qual se mostra incabível a impetração de habeas corpus. O habeas corpus tem finalidade específica. Trata-se de remédio constitucional que visa à proteção do direito à liberdade. Com efeito, a via estreita do habeas corpus somente é admitida em situações excepcionais, quando presente ilegalidade manifesta, o que não acontece no caso vertente. A toda evidência, o impetrante está se utilizando do writ como sucedâneo de recurso de agravo em execução penal. Ora, a tanto não se presta o habeas corpus. Sobre a impossibilidade de se utilizar o habeas corpus como sucedâneo de recurso específico, trago à colação os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO DESTA MODALIDADE DE PRESCRIÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal ou revisão criminal. (...) (HC 139438 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020) – grifos nossos; Ementa: Processual penal militar. Agravo regimental em habeas corpus. Condenação por crime de concussão no âmbito militar. acordo de não persecução penal – ANPP. Inadequação da via processual. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A decisão agravada está alinhada com a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da inadequação do habeas corpus em substituição ao agravo regimental (cabível na origem). Situação em que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. Precedentes. (...) (HC 225982 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-05-2023 PUBLIC 18-05-2023) – grifos nossos. Esse também é o entendimento deste e. TJDFT: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que a Defesa impetrou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. (...) 5. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício. (Acórdão 1654080, 07433826420228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 31/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos; PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. 1.Habeas Corpus contra a decisão do Juízo da execução que indeferiu o livramento condicional. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o efetivo remédio constitucional seja utilizado como sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, tendo em vista o rito mais célere para fazer cessar eventual coação injusta. 2. Ordem não admitida. (Acórdão 1634171, 07307370720228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 16/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Esclareço que, em exame de ofício, não se observa flagrante ilegalidade, abuso ou teratologia na decisão combatida a autorizar a concessão da ordem vindicada. A prisão domiciliar, à luz do art. 117 da LEP, é medida de política criminal humanitária, admitida para quem esteja no cumprimento de pena, no regime aberto, quando se tratar de condenado maior de 70 (setenta) anos ou acometido de doença grave ou de condenada com filho menor ou deficiente ou gestante. Por outro lado, não se desconhece a existência de precedentes, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, autorizando o benefício disposto no art. 117 da LEP, ainda que o(a) condenado(a) cumpra pena nos regimes fechado ou semiaberto, em casos excepcionais, tais como quando é acometido(a) de grave enfermidade. Entretanto, nas informações prestadas pela apontada autoridade coatora, restou consignado que “muito embora a situação de saúde da sentenciada aparentasse demandar cuidados médicos e o fornecimento regular de medicações, não existiam provas nos autos de que o tratamento e acompanhamento médicos adequados não poderiam ser prestados intramuros pela equipe de saúde da unidade prisional do DF, especialmente diante dos vários atendimentos médicos realizados a ela no ambiente prisional”. No particular, a despeito de a paciente ser portadora de hipertensão, ter sido diagnosticada com humor hipotímico e labilidade emocional e queixar-se de dor crônica em região lombar, não se vislumbra excepcionalidade capaz de autorizar o deferimento do benefício humanitário, sobretudo em razão de que os cuidados médicos de que necessita podem ser conferidos dentro do próprio sistema prisional, conforme bem consignado pela magistrada a quo. Destarte, pode-se concluir que as particularidades apresentadas pela paciente não se revestem da excepcionalidade necessária à concessão da prisão domiciliar humanitária para fins de tratamento da sua saúde, especialmente porque restou comprovado que o sistema prisional dispõe de meios, materiais e pessoal apto a atendê-la. De acordo com o prontuário médico colacionado ao ID 48089952, a paciente vem recebendo atendimentos médicos regularmente dentro do sistema prisional. Dessa forma, não há que se falar em qualquer ilegalidade ou vício. Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da paciente. Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 4 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador